Tribunal: CARF
Processo: 10480.734363/2019-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.734363/2019-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.024 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE PINTO LISBOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. POSSIBILIDADE.
As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada e
às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi,
cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento,
também, de contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando
for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de
cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento) do total
dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto
devido na declaração de rendimentos. Comprovação das condições necessárias
através de documentos pertinentes juntados em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.734363/2019-69
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734363/2019-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 87 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 65 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 59 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento (fls.
57 a 64), relativa ao Exercício 2016, exigindo R$ 1.937,03 de imposto de renda pessoa
física suplementar, R$ 1.452,77 de multa de ofício (passível de redução) e R$ 595,24 de
juros de mora (calculados até 29/11/2019), tendo em vista a constatação de Dedução
Indevida de Previdência Privada e Fapi, assim motivada:

Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação de fl. 4,
complementada às fls. 14 a 16, cujas alegações são bem espelhadas pelos seguintes
trechos:
Inicie-se por observar que, na Declaração de Ajuste Anual prestada pelo Impugnante
(Doc. 03, pag. 4 de 10), aquele valor de R$ 7.043,73 foi informado como despesa
Previdência Privada e Fapi em benefício de Karina Albuquerque Lisboa, dependente
do Declarante/Impugnante.
Esta condição de dependente da beneficiária daquela despesa decorre da Interdição
realizada por meio do processo n° 0016226-35.2000.8.17.0001 (número antigo:
001.2000.16226-5). Naqueles autos, foi proferida sentença pelo Juízo da antiga 1a Vara
de Interditos da Comarca de Recife-PE nomeando o Impugnante como curador de
Karina Albuquerque Lisboa, que é sua filha, conforme se verifica da Certidão de
Interdição anexa (Doc. 04). Em outras palavras, Karina Albuquerque Lisboa, além de
filha, é dependente de Fernando Antônio de Andrade Pinto Lisboa, devido à curatela
instituída, o que está devidamente comprovado.
Além disso, observe-se do Informe de Rendimentos Financeiros (Ano calendário 2015 -
Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Física), fornecido pelo BRASILPREV, que,
efetivamente, foi despendido o montante de R$ 7.043,73 com plano de aposentadoria
em benefício de Karina Albuquerque Lisboa (Doc. 05).
Ademais, resta perceber que o valor em questão (R$ 7.043,73) não atinge o percentual
de 12% dos rendimentos tributáveis do Impugnante. Conforme declarado, o total de
rendimentos tributáveis equivale a R$ 303.309,58, e 12% deste valor representa a
quantia de R$ 36.397,14. Portanto, está claro que o valor deduzido respeitou o limite
previsto no artigo 11 da Lei 9.532/97 e no §1o do artigo 74 do Decreto n° 9.580/2018.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/08/2020 (e-fls. 74), o sujeito
passivo interpôs, em 15/09/2020 (e-fls. 76), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734363/2019-69

decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, após clamar pela tempestividade de sua
manifestação, que:
- a relação de dependência está comprovada nos autos, desde a fase impugnatória;
- houve recolhimento de contribuição para o regime geral da previdência social na
forma correta (8%), uma vez que sua dependente é trabalhadora com relação de emprego regular;
- apesar da interdição da sua dependente, esta possui condição de exercer posto de
trabalho, em benefício de seu próprio desenvolvimento (relação de emprego existente desde
antes da interdição judicial);
-aventa a hipótese de diligência, caso necessária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi no
valor de R$7.043,73.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 78/86) apenas em sede de recurso voluntário
podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto
no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de Laudo (e-fls. 78/81),
Atestado (e-fl. 82) e Carteira de Trabalho (e-fl. 83/86).
Para indicação das normas necessárias à elucidação da lide que envolva Dedução
de Previdência Privada e Fapi podem ser utilizados os seguintes excertos do Voto de Piso:
...
No que tange à dedução a título de contribuição à Previdência Privada e Fapi, vale
reproduzir as orientações dispostas na questão no 318 do Perguntas e Respostas do
IRPF/2016:
318 - Qual é o limite para dedução na Declaração de Ajuste Anual das
contribuições efetuadas a entidades de previdência complementar?
A dedução relativa às contribuições para entidades de previdência
complementar, somadas às contribuições para o Fundo de Aposentadoria
Programada Individual (Fapi) e a parcela das contribuições para as entidades
fechadas de previdência complementar de natureza pública de que trata o § 15
do art. 40 da Constituição Federal efetuada pelo contribuinte que exceder a
parcela do ente público patrocinador, destinadas a custear benefícios
complementares, assemelhados aos da previdência oficial, cujo ônus tenha sido
do participante, em beneficio deste ou de seu dependente, fica limitada a 12% do
total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto sobre a renda devido na declaração.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734363/2019-69

Atenção:
1 - As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas a
custear benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja da
própria pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de
contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando for o caso,
para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observada
a contribuição mínima, e limitadas a 12% do total dos rendimentos computados
na determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste
Anual.
2 - O disposto no item 1 acima aplica-se, inclusive, às contribuições ao Fundo
de Aposentadoria Programada Individual (Fapi).
3.1 – A dedução das contribuições para as entidades fechadas de previdência
complementar de natureza pública de que trata o § 15 do art. 40 da Constituição
Federal, cujo ônus tenha sido do contribuinte, limitada à alíquota de
contribuição do ente público patrocinador, não se sujeita ao limite previsto de
12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo
do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
3.2 – Por sua vez, o valor de contribuição excedente ao limite da aplicação da
alíquota de contribuição do ente público patrocinador, está sujeito ao limite de
12% dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos conjuntamente com eventuais
contribuições a outros planos de previdência complementar.
4 - Excetua-se da condição referida no item 1 acima o beneficiário de
aposentadoria ou pensão concedida por regime próprio de previdência ou pelo
regime geral de previdência social, mantido, entretanto, o limite de 12% do total
dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto
devido na Declaração de Ajuste Anual.
5 - Se o titular ou quotista for dependente do declarante, para a dedução das
contribuições aplicam-se ao declarante a condição e o limite acima referidos no
item 1.
6 - Na hipótese de dependente com mais de 16 anos, a dedução referida fica
condicionada, ainda, ao recolhimento, em seu nome, de contribuições para o
regime geral de previdência social, observada a contribuição mínima, ou,
quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores
titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. (...) [destaques não originais]
...
Verifique-se ainda os motivos ensejadores para que a DRJ negasse provimento ao
pleito do então impugnante.
...
Na situação em foco, o documento fornecido pelo Brasilprev (fl. 20) indica pagamento a
PGBL, em benefício de Karina Albuquerque Lisboa, no montante declarado de R$
7.043,73. Além disso, a relação de dependência entre essa beneficiária e o notificado
não foi objeto de alteração na notificação de lançamento. Fato notório também que o
valor pleiteado como dedução está abaixo do limite de 12%, previsto na legislação,
considerando que os rendimentos tributáveis declarados somam R$ 303.309,58 .
Todavia, a motivação do lançamento consistiu na exigência do item 6 da questão no 318,
anteriormente reproduzida.
...
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734363/2019-69

Ocorre que, junto à defesa, não foram juntados quaisquer documentos hábeis a ratificar
os valores estampados no quadro acima. Ademais, a previdência de R$ 788,37
corresponde a 8% dos rendimentos recebidos (R$ 9.854,67), o que caracterizaria uma
“relação de emprego” ou “trabalho avulso” incompatível/incoerente com o código 23
declarado [filho(a) ou enteado(a), em qualquer idade, quando incapacitado(a) física e/ou
mentalmente para o trabalho] e com o sentido dado ao contribuinte à questão de
interdição/curatela da filha, ao justificar a dependência desta.
Ora, considerando-se, então, como correto o código de dependência informado, smj, a
filha Karina poderia ser enquadrada como “segurado facultativo”, cuja contribuição
mínima seria de 11% ou 20% sobre o salário mínimo, fato que não se verifica aqui.
Destarte, na ausência de outros documentos/esclarecimentos que deveriam ser
fornecidos pelo impugnante, ..., mantém-se a glosa conforme efetuada.
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Diante da comprovação através de novos documentos do vínculo empregatício
através da Carteira de Trabalho da dependente (e-fl. 83/86), apesar da condição pessoal da
dependente, comprovada através de Certidão de Interdição (e-fl. 18), Laudo (e-fls. 78/81) e
Atestado (e-fl. 82), pode sim ser acatado o argumento recursal de que não há incompatibilidade
entre a relação de dependência e a relação de emprego, e afastados restam os argumentos de
denegação apostos no Acórdão guerreado.
Desnecessária ainda a realização de Diligência, prevista no art. 18 do Decreto
70.235/72, uma vez que autos puderam ser apreciados na forma como se encontram.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, com afastamento da
glosa a título de dedução indevida de previdência privada e fapi no valor de R$7.043,73.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 99
DF CARF MF
Original